Tribunal: TCU
Processo: 022.993/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis ilegalidades ocorridas nos âmbitos financeiro e orçamentário na execução de despesas de exercícios anteriores pela Telecomunicações Brasileiras (TELEBRAS), nos exercícios de 2023 e 2024

Inteiro teor:
Acórdão 1114/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras), relacionadas à execução de despesas de exercícios anteriores que estariam fora das hipóteses legalmente permitidas, em especial no exercício de 2024, que somariam R$ 77 milhões. Considerando que os autores requereram a concessão de medida cautelar "inaudita altera pars para condicionar, até a decisão sobre o mérito da questão, a realização de novos registros de despesas de exercícios anteriores pela TELEBRAS ao envio à Corte de Contas de todos os documentos comprobatórios de sua regular constituição" Considerando que na presente representação não foram trazidas outras evidências além de informações relatadas em reportagem divulgada pela imprensa em 12/9/2024 (https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2024/09/12/estatalvinculada-a-juscelino-filho-da-pedalada-fiscal-de-r-77-milhoes.htm). Considerando que após oitivas e diligências, verificou-se que, de fato, houve um crescimento expressivo no uso de despesas de exercícios anteriores por parte da Telebras. Considerando, entretanto, que tal circunstância está relacionada com a reclassificação da Telebras como empresa estatal dependente a partir do exercício financeiro de 2020. Considerando que a Telebras adotou diversas medidas adequadas visando solucionar o problema do volume crescente de despesas de exercícios anteriores, incluindo o envio de ofícios para o Ministério das Comunicações, para os órgãos centrais do sistema orçamentário e para parlamentares buscando a recomposição de seu orçamento e mencionando expressamente a necessidade de recorrer a despesas de exercícios anteriores. Considerando que os dados referentes a 2024 enviados ao TCU pela Telebrás revelaram que mais de 95% das despesas de exercícios anteriores estavam relacionadas com contratações realizadas para a prestação do serviço finalístico da empresa, ou seja, prestação de serviços de telecomunicações para diversos órgãos e entidades estatais, bem como para viabilizar políticas públicas. Considerando que eventual interrupção de prestação de serviços por parte da Telebras poderia trazer prejuízos para esses atores e para os beneficiários dessas políticas públicas, além de poder gerar prejuízo para a estatal da ordem de centenas de milhões de reais, devido a necessidade de pagamento de multas contratuais. Considerando que em face das alternativas possíveis não seria razoável exigir conduta diferente por parte da Telebras em face da complexidade e da singularidade desse caso concreto. Considerando que ao longo do ano de 2025 a Telebras sanou a irregularidade de execução de despesas de exercícios anteriores, uma vez que foi retirada do orçamento fiscal e de seguridade social após a assinatura do seu contrato de gestão com o Ministério das Comunicações, com duração de cinco anos, renovável por igual período. Considerando que, nesse cenário, não se faz necessário, no presente momento, a proposição de deliberações contendo qualquer medida corretiva, ante a perda de objeto devido à assinatura do contrato de gestão pela Telebras e o Ministério das Comunicações, sem prejuízo de eventuais futuras fiscalizações do TCU para acompanhar o contrato de gestão firmado e seus desdobramentos com a saída definitiva da Telebras da situação de dependência da União. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso III e parágrafo único, e 276 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) conhecer da representação em análise, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, incisos III e VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, Lei Orgânica do TCU, art. 9o, inciso IV, da Portaria-MPTCU 8/2021 e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e considerar a análise prejudicada por perda de objeto em razão da assinatura do contrato de gestão entre a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e o Ministério das Comunicações (MCom); b) encaminhar cópia da presente deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos: b.1) à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras); b.2) ao Ministério das Comunicações; b.3) aos representantes; c) encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.993/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.936/2024-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 021.967/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério das Comunicações; Ministério das Comunicações; Secretaria-executiva do Ministério das Comunicações (00.394.437/0001-57); Telecomunicações Brasileiras S.A. (00.336.701/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. Telebras. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.